Tribunal: STF
Processo: ARE 1128909
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM  AGRAVO – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE OFICIAL MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DE CARÁTER ELIMINATÓRIO – EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO ÀS ATRIBUIÇÕES DO CARGO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.